Tribunal: TJMT
Processo: 0023141-59.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0023141-59.2011.8.11.0041
RECORRENTE AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO AGROPECUARIA ENTRE RIOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 36016990) interposto pela AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 8526543):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – MODALIDADE PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E IMINETE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE ELEVADO VALOR – APLICAÇÃO DO §8o., DO CPC, EM ANALOGIA – REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ. Evidenciado que a causa é de elevado maior (quase um milhão) e que não há qualquer complexidade na demanda, que foi extinta sem julgamento de mérito, por ausência de interesse, deve ser aplicado o §8o., do artigo 85 do CPC, em analogia. O manejo de embargos preventivos só se justifica nos casos em que houver ameaça concreta e iminente de constrição judicial de bens do patrimônio da parte embargante, o que não se verifica no caso de diligência negativa nos autos de cautelar de sequestro.” (N.U 0023141-59.2011.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 10/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 23451507 foram rejeitados conforme ementa de ID 30612985.
O Recorrente alega ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no §2o do artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do §8o do referido artigo para fixar com base em equidade.
Recurso tempestivo (ID 36341478) e preparado (ID 36574461).
Sem contrarrazões conforme ID 43458979.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no §2o do artigo 85 CPC, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do §8o do mencionado dispositivo para fixar os honorários, com base em equidade.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, apesar de não ter determinado a suspensão dos processos que abordassem esse tópico, - elegendo como recurso paradigma o REsp n. 1.812.301/SC (Tema 1.046) -, o artigo 1.030, inciso III, do CPC determina que, no momento do juízo de admissibilidade, deve ser sobrestado o recurso que verse sobre matéria de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STJ, em caso de matéria infraconstitucional, que é o caso dos autos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX